Tribunal: CARF
Processo: 10715.003080/2006-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.003080/2006-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.082 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Recorrente
DIVIEX COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 13/01/2004 a 19/08/2004
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ANULAÇÃO
Deve ser anulada a decisão de primeira instância, quando os argumentos de
defesa não forem apreciados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, anular a decisão
recorrida, com retorno dos autos para a primeira instância, para apreciação dos argumentos de
defesa contidos na impugnação.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, José Adão Vitorino de Morais, Salvador Cândido
Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de auto de infração de conversão da penalidade de
perdimento em multa no valor de R$ 52.274,04 (fls. 01-11). Segue relato da
fiscalização aduaneira.
I. Na data de registro das DIs, ou na data da verificação das mercadorias para a
DI n° 04/0031214-4, a empresa em referência se encontrava sob procedimento
especial de fiscalização da IN 228/2002, que fora iniciado em 27/01/2004 por outra
unidade (IRF Rio de Janeiro), com vistas a apurar indício de incompatibilidade entre o
volume transacionado e a capacidade econômica e financeira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.003080/2006-56
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.082 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.003080/2006-56

II. Diante deste fato, o desembaraço das mercadorias ocorreu após adoção das
providências legais cabíveis à defesa dos interesses da Fazenda.
III. Decorrido o prazo aproximado de um ano sem que a empresa tenha
esclarecido os itens do procedimento da IN n° 228/2002, o procedimento especial de
fiscalização foi sumariamente encerrado pela unidade responsável em 16/02/2005.
Houve aplicação da pena de perdimento das mercadorias por interposição fraudulenta,
além da formulação de representação para inaptidão do CNPJ.
IV. A contribuinte foi intimada a apresentar a documentação referente à
destinação das mercadorias importadas por meio das DIs, sendo que, em resposta,
apresentou notas fiscais de saídas correspondentes, em princípio, à venda das
mercadorias importadas. A única mercadoria apresentada foi a constante na DI n°
04/0031214-4 (adição 001), sendo que as mercadorias restantes são objeto do presente
processo.
Intimada a contribuinte (fl. 95), ingressou a mesma com a impugnação de fls.
97-111. Seguem as alegações da contribuinte interessada/autuada/impugnante.
1. Carece de amparo legal o procedimento especial de fiscalização (processo n°
10074.000110/2005-84) visto que a contribuinte comprovou a origem lícita dos
recursos utilizados em sua atividade comercial, apresentando provas de sua regular
constituição e funcionamento. Foram fornecidos ao Fisco o contrato social, faturas de
energia elétrica e telefones, recibos de aluguel e contrato de locação de sua sede e
cópia da quitação do IPTU, além do regular pagamento de tributos federais, estaduais
e municipais. Foram apresentadas notas fiscais, extratos bancários, dossiês completos
de importação e livro diário, dentre outros documentos.
2. A fiscalização apenas constatou que a requerente apresenta patrimônio
líquido negativo e, com base neste fato, sustenta a irregularidade fiscal da empresa,
sendo que o financiamento pode ter origem em diversas fontes lícitas como
fornecedores, operações bancárias, dentre outros.
3. A decisão singular no procedimento 10074.000110/2005-84 é objeto de
recurso, sendo que a decisão recorrida se baseia na divergência de valores entre a
declaração de imposto de renda e a escrita comercial e a suposta inexistência de
comprovação da origem dos recursos financeiros recebidos a título de capital social no
valor de R$ 75.000,00.
4. A diferença de informações entre as DIPJs e os balanços patrimoniais se deve
à apuração das provisões do imposto de renda e CSLL no exercício 2001.
5. No que tange à origem dos recursos, alega como origem a integralização
parcial do capital social advinda de lucros distribuídos (R$ 50.000,00). As
importâncias de R$ 9.000,00 e R$ 9.5000,00 são oriundas dos sócios, sendo que os
sócios receberam R$ 23.400,00 e R$ 2.600,00 da recorrente relativos à liquidação do
contrato de mútuo.
Todos os fatos estão comprovados no Livro Diário.
Solicita o cancelamento do auto de infração e de sua multa.
À folha 117, encaminhou-se o processo para julgamento e informou-se a
tempestividade da impugnação.
Em diligência de folha 118, solicitou-se à unidade de origem que informasse a
situação do processo n° 10074.000110/2005-84, que tem como objeto a Representação
para inaptidão da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), haja
vista a alegação da impugnante de recurso à Superintendência da decisão de primeira
instância.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.082 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.003080/2006-56

Cumprimento da diligência às folhas 119-127. Em despacho de folha 127, a
unidade de origem informa a decisão de primeira instância desfavorável à interessada
e a intempestividade do recurso hierárquico.
É o relatório.”
Em 21/01/11, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o
Acórdão no 07-22.809 foi assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO –lI
Período de apuração: 13/01/2004 a 19/08/2004
PRESUNÇÃO POR NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS.
Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, da disponibilidade e da transferência dos recursos empregados
em operações de comércio exterior.
CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO
Converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias que foram
importadas com recursos de origem, de disponibilidade e de transferência não
comprovados e que não sejam localizadas ou que tenham sido consumidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que que alega que foi equivocado o
encerramento sumário do procedimento especial de fiscalização previsto na IN SRF no 228/02,
pois forneceu os documentos, o que se pode verificar, por meio das cópias dos protocolos de
entrega.
Em relação à DI n° 05/0001085-9, foi lavrado o Auto de Infração n°
0717700/00305/06, idêntico ao presente, que foi cancelado em primeira instância. Reproduz
trecho do voto condutor da decisão.
Em 22/10/20, esta turma baixou o processo em diligência, para que fosse saneado
vício de representação processual. Foi saneado, por meio da apresentação dos documentos de
identificação do patrono.
Os autos retornaram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recuso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de auto de infração para cobrança de multa derivada da conversão da
pena de perdimento de mercadoria. As respectivas importações foram amparadas pelas seguintes
DI: 04/0523343-9 (01/06/2004), 04/0941417-9 (20/09/2004) e 04/0827043-2 (19/08/2004).
Em procedimento especial de fiscalização (IN SRF no 228/02), restou
caracterizada a interposição fraudulenta, em razão de falta de comprovação da origem dos
recursos empregados nas operações de importação. O ato fundamentou-se no inciso V e § 2o do
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.082 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.003080/2006-56

art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76, § 5o e inciso XXII do art. 618 do Decreto no 6.543/02
(Regulamento Aduaneiro/RA então em vigor) e inciso II do art. 11 da IN SRF no 228/02.
A DRJ determinou que fosse realizada diligência (fl. 118), para obter informações
acerca do PA no 10074.000110/2005-84, cujo objeto foi a Representação para Inaptidão do
CNPJ, também motivada pela não comprovação da origem dos recursos.
Foi então noticiado que o PA no 10074.000110/2005-84 foi concluído de forma
desfavorável ao contribuinte e a inscrição no CNPJ foi declarada inapta, por meio do Ato
Declaratório Executivo no 19/06 (fls. 119). Há cópia do recurso hierárquico interposto (fls. 121 a
126), o qual foi considerado intempestivo, segundo despacho DA DRF (FL. 127).
Na impugnação, a recorrente alega que a decisão proferida no PA no
10074.000110/2005-84 estaria incorreta, pois teria apesentado todos os documentos requeridos,
que comprovavam a suficiência dos recursos para realização das importações e sua regular
constituição e funcionamento (fl. 107):
“(. . .)
Conforme resumo das alegações supra, os fundamentos da decisão recorrida são
(i) a divergência de valores entre a declaração de imposto de renda e a escrita
comercial e (ii) a suposta inexistência de comprovação da origem dos recursos
financeiros recebidos a título de capital social no valor de R$ 75.000,00. Não
obstante as afirmações do auditor fiscal, a regularidade das operações comerciais e
financeiras da Requerente foi amplamente comprovada na ação fiscal e os
fundamentos da decisão do respeitável auditor não resistem à análise dos documentos
contábeis e fiscais da empresa.
(. . .)”
E repete os argumentos apresentados no recuso hierárquico, contidos nos
seguintes excertos (fls. 107 a 110):
“Das Divergências entre as DIPJs e os Balanços Patrimoniais
A diferença de informações entre as DIPJs e os Balanços Patrimoniais
da Recorrente, mencionada pelo auditor fiscal, deve-se à apuração das
provisões de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido no exercício de 2001, conforme explicitado a seguir.

Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.082 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.003080/2006-56

Com base na demonstração acima, identificamos que as apurações de IR e
CSLL, que instruíram o registro da provisão desses tributos no Balanço Patrimonial de
31/12/2001, totalizaram, respectivamente, R$ 20.094,72 e R$ 9.770,32. Entretanto, no
momento da elaboração da DIPJ 2001 verificou-se que os valores desses tributos
seriam de R$ 29.127,15 e R$ 12.956,73, respectivamente.
A diferença entre as provisões de IR e CSLL no Balanço Patrimonial e na DIPJ
não causaram nenhum prejuízo ao Fisco, porquanto os valores recolhidos pela
Recorrente basearam-se na DIPJ, em que se apurou provisão total a maior de R$
12.218,04 (R$ 42.093,88 — R$ 29.865,04). A diferença no cálculo da provisão faz
com que as contas de Patrimônio Líquido, Prejuízos Acumulados e Passivo Circulante
sejam apresentados na DIPJ com o valor total divergente de R$ 12.218,04.
Tal situação decorreu tão somente de erro material e vale ressaltar que situação
semelhante ocorreu no ano calendário de 2002, conforme Balanço Patrimonial
escriturado às folhas 118 e 119 do Livro Diário. No entanto, no momento da
elaboração da DIPJ do exercício de 2002, o Livro Diário ainda não tinha sido
encadernado e foi possível corrigir o lançamento da provisão de tributos.
Da Comprovação da Origem Lícita dos Recursos
No ano calendário de 2002, a Recorrente apurou lucro de R$ 125.448,79, antes
da provisão dos tributos sobre o lucro real, e lucro liquido de R$ 96.846,49. Com base
nos lucros daquele exercício, a Recorrente distribuiu a seus sócios a importância de R$
108.447,83, conforme ata de reunião de cotistas anexada ao referido procedimento.
Do total de lucros distribuídos, R$ 50.000,00 destinaram-se à integralização
parcial do capital social, também conforme deliberação dos sócios. Desse modo, foi
registrado pagamento aos sócios a título de distribuição de lucros e, na mesma data,
houve lançamento na conta Caixa, em contrapartida da conta Capital Social, da
quantia equivalente aos lucros distribuídos, como faz prova a cópia da folha 102 do
Livro Diário anexada ao procedimento fiscal e a que teve acesso o respeitável, auditor.
Quanto às importâncias de R$ 9.000,00 e R$ 9.500,00, depositadas na conta
bancária da Recorrente, conforme lançamento registrado na folha 105 do Livro Diário,
estas são recursos dos sócios Orlando Rui e Marilda Izabel. Na mesma data, os sócios
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.082 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.003080/2006-56

receberam, respectivamente, R$ 23.400,00 e R$ 2.600,00 da Recorrente, relativos à
liquidação de contratos de mútuo, como comprovam o contrato de mútuo, as cópias de
recibos e a folha 107 do Livro Diário, todos anexados aos autos do procedimento
fiscal em tela.
Destarte, restou comprovada a origem licita dos recursos aplicados na
integralização de capital e, portanto, nas operações de comércio exterior da
Recorrente, que elide a aplicação das sanções previstas na IN SRF 228/02, dentre elas
a conversão da pena de perdimento em multa, objeto do auto de infração ora
combatido.
(. . .)”
A DRJ não analisou as razões de defesa, pois considerou que a discussão já se
encontrava encerrada, com o desfecho desfavorável ao contribuinte no PA no
10074.000110/2005-84. E decidiu manter a multa lançada (fls. 137 e 138):
“(. . .)
A questão da comprovação da origem, da disponibilidade e da efetiva
transferência dos recursos utilizados em comércio exterior é o objeto do processo n°
10074.000110/2005-84, que atualmente está arquivado com decisão final
administrativa de inaptidão da inscrição do CNPJ da empresa por não comprovação da
origem, da disponibilidade e da efetiva transferência dos recursos empregados em
operações de comércio internacional (folha 119).
Portanto, no âmbito administrativo, a impugnante fora declarada culpada
pela não comprovação da origem, da disponibilidade e da efetiva transferência
dos recursos utilizados no comércio exterior (folha 119). As alegações de defesa
da impugnante dizem respeito ao processo de inaptidão, que já foi objeto de
julgamento administrativo.
A não comprovação da origem, da disponibilidade e da efetiva transferência dos
recursos empregados no comércio exterior é questão já decida em Julgamento
Administrativo, constituindo a impropriamente denominada "coisa julgada administrativa".
O termo "coisa julgada administrativa" é impróprio uma vez que somente
decisão judicial (Jurisdição) transita em julgado e resolve o litígio. Contudo, apesar de
tecnicamente impróprio, o termo "coisa julgada administrativa" expressa a situação em
que determinado conflito não é mais passível de discussão administrativa haja vista a
existência de decisão administrativa acerca da matéria.
Por ser presunção relativa, a norma do artigo 23, §2°, do Decreto-Lei n°
37/1966 admite prova em contrário por parte da empresa impugnante. Uma
possibilidade seria a empresa demonstrar que declarou o real adquirente da
mercadoria.
Todavia, conforme pode ser visto na peça de defesa, a impugnante não
declarara o adquirente da mercadoria.
Os argumentos da impugnante dizem respeito somente ao processo de
inaptidão, sendo que tais argumentos cingem-se à questão da inaptidão, que, como já
visto, é questão já decidida administrativamente.
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação,
MANTENDO o crédito tributário exigido.”
No recurso voluntário, alterou sua estratégia de defesa.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.082 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.003080/2006-56

Argumentou que foi lavrado um outro Auto de Infração cujo no era
0717700/00305/06, PA no 10715.003.527/2006-97, onde fora tratada a importação sob a DI no
05/0001085-9, idêntico ao presente. Todavia, neste caso, o lançamento de ofício foi cancelado
em primeira instância. No anexo 04 do recurso voluntário, consta cópia “ilegível” do acórdão da
DRJ.
O êxito da defesa apresentada no PA no 10715.003.527/2006-97 demonstraria que
o procedimento especial de fiscalização relativo ao presente foi inadequadamente encerrado, pois
todas as solicitações foram atendidas. No anexo 02 do recurso voluntário, há cópias dos
protocolos de entrega dos documentos.
Então, transcreve trechos do voto condutor da decisão proferida pela DRJ nos
autos do PA no 10715.003.527/2006-97, que exonerou-o do débito, decretando a nulidade o auto
de infração, justamente porque o procedimento especial de fiscalização fora indevidamente
encerrado de forma sumária:
“(. . .)
"Assim, atendidas as intimações por parte da contribuinte, ainda que
parcialmente, cabe à fiscalização proceder à análise fiscal e concluir pela regularidade
ou não das operações de importação correspondentes, sendo indevido o encerramento
sumário do procedimento fiscal, haja vista a norma estabelecer referido rito somente
aos casos de não atendimento às intimações (art. 10 da IN SRF n°228/2002).
De outra forma, desconsiderada a conclusão sumária do procedimento especial
de fiscalização estabelecida pela Instrução Normativa SRF 228/2002, caberia à
unidade autuante a análise da regularidade das operações de importação amparadas
pelas Declarações de Importação em trato. Todavia esse não foi o procedimento
adotado, fato que macula irremediavelmente o auto de infração, pois lavrado ao
desamparo de provas.
Como relatado, a descrição dos fatos e enquadramento legal que justificaram a
lavratura do auto de infração do presente processo foram amparados nas conclusões de
fiscalização realizada em procedimento fiscal diverso deste, no âmbito da unidade
fiscalizadora que jurisdiciona a matriz da interessada.
Os presentes autos foram instruídos unicamente com a informação fiscal de que
o procedimento especial de fiscalização havia sido concluído sumariamente, o que
permitiria, por expressa previsão normativa, a conclusão de ocorrência de interposição
fraudulenta de terceiros.
Destarte, os autos não foram instruídos com os elementos de prova das
acusações consubstanciadas no auto de infração. Tal fato macula o processo na
medida em que não permite ao acusado o pleno exercício de seu direito de defesa.
(. . .)"
E assim conclui sua defesa:
“(. . .)
A precisão do trecho supra reproduzido espanca quaisquer eventuais dúvidas
acerca da suscitada nulidade do Auto de Infração em exame. Com efeito, o exercício
do direito de ampla defesa previsto na Constituição Federal apresenta-se prejudicado
em demasia na hipótese dos autos, razão pela qual se faz imperativa a reforma integral
da r. decisão recorrida.
(. . .)”
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.082 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.003080/2006-56

Aprecio os argumentos de defesa.
O litígio refere-se a lançamento de ofício de multa pecuniária, por falta de
comprovação da origem dos recursos aplicados em importações. Neste sentido, cumpria à
recorrente carrear aos autos documentos que satisfizessem o requerimento inicialmente
encaminhado pela fiscalização.
Entretanto, a recorrente não juntou provas aos autos. Em primeira instância,
trouxe alegações e demonstrativos, desacompanhadas de suporte documental.
Ademais, a informação de que fora bem sucedida em processo idêntico, ainda que
relevante, não constitui fundamento para uma eventual decretação de nulidade do auto de
infração em discussão.
Diante disto, minha reação inicial seria a de negar provimento ao recurso
voluntário. Contudo, vislumbro mácula insanável na decisão recorrida: os argumentos de defesa,
que, reitero, julgo insuficientes para comprovação da origem dos recursos empregados nas
importações, não foram apreciados.
A DRJ aplicou a decisão proferida no PA no 10074.000110/2005-84, que, também
em função da não comprovação da origem dos recursos, declarou inapta a inscrição no CNPJ.
Realmente, o § 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99 permite que o julgador adote
decisões proferidas em outros processos como suas razões de decidir. Contudo, não se pode
olvidar de que o recurso hierárquico foi rechaçado, porque apresentado intempestivamente,
conforme noticiado pelo Despacho da IRF/RJ (fl. 127):
“PROCESSO: 10074.000110/2005-84
INTERESSADO: Diviex Comercial e Industrial Ltda.
Sr. Inspetor,
Juntei, às fls. 1637/1656, recurso hierárquico protocolizado pela interessada
nesta Unidade, em 12/05/06, e, nos termos do Ato Declaratório Executivo n.° 19/2006
(fls. 1633), atualizei a situação cadastral do CNPJ da interessada, de "suspenso" para
"inativo", conforme a base legal que fundamentou a inaptidão, qual seja, IN SRF n.°
200/02, art. 29, IV (fls. 1657/1660).
Considerando que o ADE n.° 19/06, o qual declarou inapto o CNPJ da
interessada, foi publicado em abril de 2006, e o recurso, apresentado em maio deste
ano, proponho não conhecer este último, por intempestivo, e encaminhar o
processo da seguinte forma:
1) Primeiramente, ao SEFIA 3, AFRF Maria do Socorro N. Lima, para ciência
do feito;
2) Após, ao SEPEL, para programação de ação fiscal pertinente, considerando o
disposto no art. 11, da IN SRF n.° 228/02, dando sequência à proposta do despacho de
fls. 1634;
3) Enfim, ao SEPOL para cientificar o interessado de que seu recurso não
foi conhecido por intempestivo.” (g.n.)
Assim sendo, verifica-se que, até o momento, os argumentos de defesa
apresentados na impugnação não foram de fato apreciados, seja no processo que declarou a
inaptidão do CNPJ, seja no presente.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.082 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.003080/2006-56

Reputo que o desfecho simplório de manter a decisão recorrida, com a não
apreciação dos argumentos de defesa em qualquer momento processual, representaria ofensa aos
constitucionais exercícios dos direitos de defesa e ao contraditório, o que este colegiado não
pode admitir.
Isto posto, voto por anular a decisão recorrida, com retorno dos autos para a
primeira instância, para apreciação dos argumentos de defesa contidos na impugnação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital